Tribunal: TJBA
Processo: 8034894-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034894-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: BRUNO ABRAHAM FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR HEREDITÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por menor impúbere diagnosticado com Síndrome de Falência Medular Hereditária, condenando a ré ao custeio integral do tratamento realizado em hospital não credenciado, ao ressarcimento das despesas suportadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da demora injustificada na autorização de transplante de medula óssea indicado em caráter de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, diante da alegação de reprodução dos argumentos da contestação sem impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a demora da operadora de saúde em autorizar transplante de medula óssea urgente configura falha na prestação do serviço e negativa indevida de cobertura; (iii) determinar se é devido o ressarcimento integral das despesas realizadas em hospital não credenciado diante da ausência de suporte adequado e tempestivo pela rede conveniada; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais, bem como se o
quantum
indenizatório fixado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois, embora a apelação reproduza parcialmente argumentos já deduzidos na contestação, a recorrente impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da operadora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

5. A prova documental demonstra a urgência do quadro clínico do menor, com risco iminente de morte, sendo o transplante de medula óssea expressamente indicado como única alternativa terapêutica eficaz.

6. A demora injustificada na autorização do procedimento equivale à negativa tácita de cobertura e caracteriza ato ilícito, sobretudo diante da inexistência de rede apta na localidade do paciente e da indicação tardia e insuficiente de atendimento em outro estado.

7. O transplante de medula óssea possui cobertura obrigatória pela ANS, sendo inaplicável a alegação de taxatividade do rol para afastar o dever de cobertura em situação de urgência e risco à vida.

8. A falha assistencial da operadora legitimou a busca por tratamento em hospital não credenciado, impondo o ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares, de transporte e estadia, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e do princípio da reparação integral.

9. A recusa indireta de cobertura de tratamento vital imposto a criança em condição de extrema vulnerabilidade extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento urgente e essencial configura negativa tácita de cobertura, falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. É devido o ressarcimento integral das despesas realizadas fora da rede credenciada quando a própria operadora não disponibiliza, de forma adequada e tempestiva, tratamento indispensável à preservação da vida do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, arts. 4º, 373, II, 1.010, II e III, e 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C, I; ECA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STF, ADI 7.265/DF; STJ, AgInt no REsp 1.904.866/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, REsp 318379/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8016205-67.2024.8.05.0274, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 02.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003408-90.2024.8.05.0199, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 09.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034894-13.2021.8.05.0001, em que é apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e apelado
B. A. F. J.
, menor representado por seu genitor.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

02